Tribunal: STF
Processo: RHC 208973
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE EVIDENTE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O art. 93, IX, da Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas (Tema n. 339/RG).



    3. Agravo interno desprovido.